Tribunal: TJSP
Processo: 2161661-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência da autora – A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que são comprovadamente necessitados, conforme inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência da autora – A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que são comprovadamente necessitados, conforme inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte – Diante da apresentação de documentos que evidenciam uma movinteação bancária incompatível com a alegada de hipossuficiência financeira a manutenção da decisão que indeferiu os auspícios da justiça gratuita é medida que se impõe - Decisão mantida - Recurso desprovido*.